Tribunal: TJES
Processo: 5002398-85.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002398-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS RAMOS
RECORRIDO: JOABE SIMOES PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRO
CESSO Nº 5002398-85.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
LUCAS RAMOS

RECORRIDO:
JOABE SIMOES PEREIRA, MILTHON VICENTE SANTOS, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. AUTORA QUE REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS ATÉ 2022, COM EXCEÇÃO DO NOVO CONTRATO FIRMADO EM 2023. TODOS OS CONTRATOS POSSUEM A MESMA NATUREZA E CARACTERÍSTICA. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE ATINGE TODOS OS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

(1). Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor LUCAS RAMOS em face de capítulo da sentença que declarou a nulidade do contrato firmado em 01/12/2023 (e que segue vigente). Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). No caso em análise, o Recorrente afirma ser um direito subjetivo seu não pedir a anulação do contrato atual, e apenas dos contratos anteriores. Entretanto, como bem fundamentado pelo Juízo de origem, não há como se reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente, dado que todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

(3). Portanto, o acolhimento do pedido inicial também importa na declaração de nulidade do contrato vigente, o que, contudo, seria contrário à vontade e ao interesse do Recorrente, colocando-o inclusive em situação de desvantagem não pretendida (deflagrada a partir da extinção do seu vínculo atual com a Administração Pública).

(4). Nesse contexto, compreendo que a incompatibilidade da pretensão autoral encerra ausência de interesse processual, visto que a procedência do seu pedido traz efeitos prejudiciais e contrários ao seu próprio interesse, razão pela qual, em face do autor LUCAS RAMOS, deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelo Autor

e, considerado o seu efeito translativo (efeito devolutivo em dimensão vertical, que permite conhecer de questões de ordem pública em sede recursal),

EXTINGO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao autor LUCAS RAMOS
, na forma do art. 485, VI, CPC/15.

(6).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)